Tribunal: TJMT
Processo: 1079567-83.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079567-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PROVA ORAL INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso
e
m Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios,
corrigido
pel
a taxa referencial do SELIC a
partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a
partir da citação
.

II.
Questão em Discussão

2.
As
questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral;
(
ii
)
analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (
i
ii
) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; (
i
v) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III.
Razões de Decidir

3.
O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração
proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados n
as Ações citadas
está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6.
A
fixação do valor arbitrado de honorários está fundamentada na complexidade do serviço prestado e na relevância econômica da causa conduzida pela sociedade advocatícia.

7.
O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e Tese

8
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

“
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto aoquantumdevido
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2º; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto p
elo

Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pel
a
Ju
i
z
da
7
ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos daAção de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada
por
Galera Mari e Advogados Associados
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a instituição bancária condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 13.114,18 (treze mil, cento e quatorze reais e dezoito centavos),
em razão do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados
na
s
A
ç
ões

de
nº 7010988-73.2017.8.22.0002
,
nº 7012142-63.2016.8.22.0002
e
nº 7012185-88.2016.8.22.0005
,

acrescido
pel
a taxa referencial do SELIC a partir
do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação
.

Diante da sucumbência, o Banco Bradesco S.A. foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em
1
0
% do valor da condenação.

Em suas razões
,
o Banco deduzindo as seguintes teses: (a) preliminar
de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (b) no mérito, a existência de quitação expressa dos serviços prestados; (c) impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido, com violação aos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil; (d) inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, por existir previsão contratual expressa de remuneração; e (e) em caráter subsidiário, pedido de
redução do valor arbitrado e de alteração do marco inicial dos juros moratórios para a data da sentença.

Contrarrazões no ID.
3477
63860
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Trata-se de

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios manejada por
Galera Mari Advogados Associados

em desfavor do
Banco Bradesco S.A
.
referentes à atuação do escritório em
03 (
três
)
Ações de Execução de Título Executivo Extrajudicial, todas patrocinadas em favor do Banco
, quais sejam
:

P
rocesso nº 7010988-73.2017.8.22.0002, da Comarca de Ariquemes/RO, em desfavor de Sidnei Prazer, com valor atualizado de R$ 102.388,37
(cento e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos)
;

P
ro
ce
sso nº 7012142-63.2016.8.22.0002, da mesma Comarca, em desfavor de Cleverson
Siebre
, c
om val
or atualizado de R$ 67.100,53
(sessenta e sete mil e cem reais e cinquenta e três centavos)
; e

P
rocesso nº 7012185-88.2016.8.22.0005, da Comarca de Ji-Paraná/RO, em desfavor de Silva Metais Ltda.-ME e outro, com valor atualizado de R$ 92.794,80
(noventa e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)
.

Narr
ou ter
prest
ad
o serviços jurídicos ao Banco
Apelante
por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade, tendo as partes celebrado, em 19/02/2016, contrato consolidado de prestação de serviços jurídicos com vigência de
0
5 (cinco) anos.

Afirm
ou
que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão unilateral do contrato, sendo destituído dos autos sem que houvesse recebido honorários pelo trabalho desenvolvido nas ações indicadas na inicial, cujo regime remuneratório era vinculado, em essência, ao proveito econômico obtido pelo contratante.

Sustent
ou
que a rescisão antecipada, promovida unilateral e imotivadamente pelo Banco
Apelante
, inviabilizou o implemento das condições contratuais de remuneração, configurando lacuna não coberta pelo instrumento rescindido e autorizando o arbitramento judicial com fulcro no art. 22, § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou
que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas sobre remuneração e rescisão, especialmente a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Argument
ou
que a rescisão contratual foi formal e legítima, e que
a Requerente
assinou termo de quitação em março de 2020, com renúncia a eventuais créditos anteriores a dezembro de 2019.

R
efutou
, ainda,
a tese de proveito econômico
, sob o argumento de
que não
recuperou os
valores na
s

A
ç
ões
mencionada
s
e que qualquer alegação nesse sentido é meramente especulativa.

Na sentença,
o Juiz de primeiro grau
reconhece
u
o direito ao arbitramento em razão da rescisão unilateral e fix
ou
os honorários
em 5% sobre o valor atualizado das causas
, correspondente ao valor certo de
R$ 13.114,18 (treze mil, cento e quatorze reais e dezoito centavos),
acrescido de consectários legais.

Inconformado
, o
Banco
recorreu
.

-
P
reliminar de cerceamento de defesa
:

O Banco apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova oral, que seria indispensável para demonstrar que o recorrido compreendia plenamente os termos do contrato
,
manteve a avença por mais de trinta anos sem insurgência e receb
eu os
honorários ao longo de toda a relação contratual.

A preliminar não merece acolhida.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, é medida legítima sempre que a controvérsia for predominantemente de direito ou quando o conjunto probatório constante dos autos for suficiente ao deslinde da causa, tornando desnecessária a dilação probatória.

No caso, a controvérsia central não repousa sobre a existência ou qualidade dos serviços
,
tampouco sobre os termos do contrato, que foi juntado aos autos.

O debate é essencialmente jurídico: saber se a rescisão unilateral, promovida pelo contratante antes do implemento das condições remuneratórias, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente realizado.

A prova oral almejada pelo recorrente não guarda pertinência com o fato jurídico relevante para o julgamento.

A razão pela qual uma das partes manteve a avença em vigor não é elemento constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao arbitramento decorrente da rescisão unilateral.

A permanência do contrato durante longo período, sem impugnação de suas cláusulas, não equivale, por si só, à renúncia ao direito de pleitear remuneração proporcional pelos serviços prestados quando o próprio contratante encerrou unilateralmente a relação antes do advento das condições que ensejariam o pagamento.

Trata-se de questão de direito que o magistrado resolve pela aplicação do ordenamento jurídico ao quadro fático incontroverso, prescindindo de audiência.

Ademais, as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir e manifestaram pelo julgamento antecipado, circunstância que, por si só, afasta a alegação de cerceamento.

Rejeito
, pois,
a preliminar.

-
Mérito Recursal
:

O art. 320 do Código Civil estabelece requisitos formais indispensáveis à validade da quitação como prova de pagamento: designação do valor e da espécie da dívida quitada, identificação do devedor ou de quem pagou, indicação do tempo e lugar do pagamento, e assinatura do credor ou de seu representante.

A quitação que não atende a esses pressupostos não produz o efeito liberatório que lhe é próprio, pois não constitui prova do pagamento
. Q
uando muito, configura renúncia, que deve ser interpretada
de forma
restritiva, nos termos do art. 114 do mesmo diploma.

No caso, o termo de quitação apresentado tem natureza genérica, sem identificação dos processos a que se refere, dos valores efetivamente pagos em relação a cada causa, ou da correspondência entre os montantes consignados e os serviços especificamente prestados nas três ações objeto do arbitramento.

Portanto, n
ão há como aferir se o pagamento realizado cobriu adequada e especificamente a remuneração pelos serviços prestados nas causas indicadas na inicial.

Isso significa que a falta
dessa especificação torna o documento insuficiente para configurar quitação em sentido técnico, nos termos do art. 320 do Código Civil, sendo incapaz de obstar o arbitramento judicial.

O ônus de demonstrar a existência de fato extintivo do direito do autor que, no caso, consistiria no pagamento dos honorários relativos aos serviços prestados nos processos indicados
,
incumb
iu ao Banco Apelante
. E
e
sse ônus não foi satisfatoriamente cumprido, uma vez que o instrumento apresentado não especifica a dívida a cuja quitação se refere, tornando impossível verificar se os trabalhos realizados nas demandas objeto desta ação foram efetivamente remunerados.

Mais adiante, o
Banco sustenta que o contrato previa a forma de pagamento dos honorários por etapas, que os valores correspondentes teriam sido pagos, e que a cláusula 17.6 dispunha
expressamente sobre os efeitos da rescisão, prevendo o perecimento do direito a pagamentos por serviços não concluídos.

Com base nesse raciocínio, alegou que
o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB
,
que autoriza o arbitramento na falta de estipulação ou acordo
,
seria inaplicável, por existir disciplina contratual expressa da matéria.

É certo que

o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e o da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas
(
art. 421, parágrafo único, do Código Civil
)
, constituem diretrizes relevantes do direito privado brasileiro. Todavia, tais princípios não operam em abstrato, desvinculados das circunstâncias que moldam a relação obrigacional concreta.

Com efeito, quando a parte rescinde o contrato
de forma unilateral
, elimina a possibilidade de o outro contratante cumprir as condições necessárias para receber a remuneração pactuada
. Logo,
a força obrigatória do contrato
não pode ser invocada para
negar qualquer remuneração ao prestador do serviço efetivamente realizado
, porque isso
implica
ria
o uso do
contrat
o
como instrumento de locupletamento indevido.

No caso, o contrato não disciplinava como seria remunerado o advogado pelos serviços efetivamente prestados em processos ainda em curso no momento da rescisão antecipada promovida pelo próprio contratante.

A cláusula 17.6 disp
õe
que
"pereceria o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos"
,
e
foi inserida pelo próprio Banco em contrato de adesão, sem participação paritária do escritório na definição de seu conteúdo.

Essa cláusula, interpretada na forma pretendida pelo apelante, equivaleria a autorizar que o contratante se beneficiasse de anos de trabalho efetivamente prestado sem nenhuma contrapartida remuneratória, bastando rescindi
r
o contrato antes do implemento das condições de pagamento.

Ora, t
al interpretação é incompatível com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do mesmo diploma) e da função social do contrato.

A tese de que o contrato previa pagamento por etapas
,
e não exclusivamente por êxito
,
não altera essa conclusão.

Ainda que existam adiantamento ao longo do processo, o fato relevante é que a remuneração principal estava vinculada ao proveito econômico obtido pelo Banco, e que a rescisão unilateral inviabilizou tanto o recebimento desses adiantamentos futuros quanto da remuneração final.

O que se postula não é a revisão do contrato
ou
o reconhecimento de direito a honorários de êxito que não advieram: é a remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado até a data em que o próprio contratante extinguiu a relação.

E
e
sse direito independe de cláusula contratual específica
, porque se
funda na norma do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

O Banco postul
ou
, em caráter subsidiário, a redução do percentual arbitrado, alegando que
o Juiz da causa
adotou critério inadequado ao fixar 5% sobre o valor das causas
, que corresponde
ao montante de R$ 13.114,18
(treze mil cento e quatorze reais e dezoito centavos)
.

O
Banco
não demonstr
ou
, de forma objetiva, qual seria o critério adequado
ou
indic
ou
parâmetro alternativo concreto
. Ao contrário, se
limit
ou
a afirmar, de modo genérico, que o valor seria excessivo, sem enfrentar os elementos considerados pelo julgador
, como o
grau de complexidade das causas, tempo de patrocínio, fase processual alcançada e valor econômico das demandas
.

Por oportuno,
impõe-se registrar a superveniência do Tema Repetitivo n. 1.388/STJ, cujo acórdão paradigma firmou a seguinte tese:

A
fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, na ausência de estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral, deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, com a redação dada pela Lei n. 14.365/2022;

R
eferida norma possui natureza cogente, vinculando o julgador à observância dos parâmetros dos §§ 2º e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais do § 8º do mesmo artigo;

O
arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial.

A aplicação do Tema 1.388/STJ ao caso concreto, contudo, não conduz à reforma da sentença no ponto em que a apelante pretende
,
ou seja, à redução do valor
.

Com efeito, o valor total das causas alcança
a monta de
R$ 262.283,70 (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais
e setenta centavos),
de modo qu
e o percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC resultaria em montante consideravelmente superior ao arbitrado em sentença.

Ocorre, porém, que não há recurso adesivo ou recurso autônomo do
Apelado
,
sendo vedada
a reformatio in pejus.

Logo, o
valor
f
ixado na sentença situa-se abaixo do patamar que a tese do Tema 1.388/STJ indicaria como adequado, mas não pode ser elevado de ofício em prejuízo do único recorrente
, razão pela qual deve ser mantido
.

Por fim, o
Banco sustent
ou
que os juros moratórios deveriam incidir a partir da data da sentença, e não da citação, ao argumento de que somente com o julgamento teria tomado conhecimento de sua obrigação.

Em se tratando de obrigação cuja liquidação é determinada por arbitramento judicial, os juros de mora fluem a partir da citação, por força da conjugação do art. 405 do Código Civil com o art. 240 do Código de Processo Civil, que atribui à citação válida, além de outros efeitos, o de tornar o devedor ciente da pretensão e constituí-lo em mora quanto às obrigações de natureza pecuniária.

Esse é o entendimento consolidado neste Tribunal, e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Feitas essas considerações,
nego provimento a
o
Apelo.

De
conseguinte,
major
o
os honorários
para 12% do valor atualizado da condenação,
n
os termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026